Tribunal: TJDFT
Processo: 0751536-96.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONSTITUIÇÃO. LEI DISTRITAL 4.266/2008. TRANSITORIEDADE VERIFICADA. NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Turma de Uniformização dos Juizados Especais do DF julgou, em 05.12.2019, incidente de uniformização a respeito do tema em destaque no presente processo, tendo editado as Súmula 17 e 18, as quais dispõem, respectivamente, que: “não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público” (Súmula 17); e “não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.” (Súmula 18).
2. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal, segundo o qual: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
3. O STF fixou no RE 658.026, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público considerando-se válida a contratação temporária quando atendidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. Nesse sentido, a Lei Distrital n. 4.266/08 dispõe sobre tal contratação, trazendo os requisitos que devem ser observados para a validade do contrato. Na referida Lei, estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, estando contemplada a hipótese de contratação de professor substituto para: “suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença ou licença de concessão obrigatória”.
5. Assim, na hipótese vertente, conforme entendimento da TUJ, não há nenhuma ilegalidade na contratação temporária. O motivo da contratação temporária da parte autora e a delimitação dos períodos de substituição tornam válidos os instrumentos e afastam a ilegalidade que justificaria o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.
6. Na norma de regência do contrato temporário, não há previsão para recolhimento de FGTS. O disposto no art. 19-A da Lei n. 8036/1990 se aplica, exclusivamente, à hipótese de nulidade na contratação por violação ao princípio do concurso, o que não se mostra presente no caso em exame.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada na parte em que declarou nulos os contratos temporários de professor substituto firmados entre os anos de 2013 e 2016, discutidos nos presentes autos, para excluir a condenação ao pagamento de FGTS, referente aos aludidos anos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.